Tribunal: TJBA
Processo: 8015461-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015461-23.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: VERENA DOS SANTOS MAIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PSICOTERAPIA. HIDROCEFALIA CONGÊNITA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. contra o acórdão (ID 95003186) que, negando provimento ao seu apelo, manteve a condenação ao custeio integral de sessões semanais de psicoterapia para tratamento de Hidrocefalia Congênita, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A embargante alega a existência de omissões quanto à natureza do contrato (anterior à Lei nº 9.656/1998), à aplicação do Tema 123 do STF, aos limites de reembolso e à incidência da Lei nº 14.905/2024 e da Súmula 410 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgado colegiado incorreu em algum dos vícios de integração elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a pretensão recursal revela apenas o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada. III. Razões de decidir 3. Inexistem os vícios de omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da causa. 4. O colegiado apreciou expressamente a natureza do contrato e a incidência do Tema 123 do STF, concluindo que a irretroatividade da lei de 1998 não autoriza a manutenção de cláusulas abusivas que esvaziem o objeto do seguro saúde, permanecendo hígida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ). 5. A obrigação de custeio integral e direto decorre da inexecução contratual operada pela negativa indevida, tornando irrelevante a discussão sobre limites de reembolso ou prova de desembolso prévio, o que inviabilizaria o tratamento da beneficiária hipossuficiente. 6. O regime de juros e correção monetária foi fixado com observância à Lei nº 14.905/2024 e ao Tema 1.368 do STJ, com a incidência da Taxa SELIC de forma adequada aos marcos temporais da condenação. 7. A tese relativa à Súmula 410 do STJ foi devidamente afastada com base na sistemática do Processo Eletrônico (PJe), em que a intimação via sistema confere ciência inequívoca da obrigação, suprindo o requisito da pessoalidade. 8. Os embargos de declaração não constituem via idônea para a reforma do mérito ou para a substituição do entendimento do órgão julgador por aquele pretendido pela parte recorrente. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados. Referências: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025. STJ, Súmulas 410 e 608. STF, Tema 123 de Repercussão Geral. TJBA, Embargos de Declaração nº 8000578-18.2017.8.05.0258.1, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp nº 1.952.123/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 8015461-23.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante e Embargados SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A e VERENA DOS SANTOS MAIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA